Tribunal: TCU
Processo: 012.840/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO CONVERTIDO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EM CUMPRIMENTO AO ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO 994/2011 - PLENÁRIO

Inteiro teor:
Acórdão 3195/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.840/2011-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.300/2023-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 030.142/2007-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andre Gustavo Richer (XXX.749.867-XX); André Almeida Cunha Arantes (XXX.293.598-XX); Comite Organizador dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 (05.641.145/0001-95). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lucia Richer Nocciolini, representando Andre Gustavo Richer; Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF), Marco Aurelio Ribeiro Cezar Cruz e outros, representando Comite Organizador dos Jogos Pan-americanos Rio 2007; Romer de Carvalho Lima e Silva (148959/OAB-RJ), Julio Guidi Lima da Rocha (159657/OAB-RJ) e outros, representando Pan 2007 Empreendimentos Imobiliarios S/a; Claudia Austregesilo de Athayde Beck (60.064/OAB-DF), Rafael da Cunha Cohen (54.539/OAB-DF) e outros, representando André Almeida Cunha Arantes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.